Tribunal: TJES
Processo: 5008644-38.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008644-38.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LEONARDO PEREIRA LOBO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008644-38.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: LEONARDO PEREIRA LOBO

RELATORA: DRA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO APENAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA REDUZIR O VALOR REFERENTE AOS DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com declaração de inexistência de débito e pedido indenização por danos materiais e morais, ajuizada por LEONARDO PEREIRA LOBO em face do BANCO PAN S.A. Narra o autor, em síntese, que através de contato telefônico realizado pelo requerido, lhe foi oferecido um cartão de crédito, o qual aceitou. Alega que após o aceite do cartão, foi debitado em sua conta a quantia de R$ 4.149,00 em 27/07/2020, o qual não foi solicitado, e quando entrou em contato com o requerido, foi informado que seu contrato se tratava, em verdade, de cartão de crédito consignado. Alega que um mês após a transferência, recebeu a fatura de seu cartão constatando a cobrança do referido valor, razão pela qual entrou em contato com o requerido, informando que não autorizou a contratação na modalidade mencionada, acreditando que se tratava de cartão de crédito comum, e que restituiu a quantia de R$ 4.164,00 ao banco, além de solicitar o cancelamento do cartão. Contudo, ainda assim o banco efetuou descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 161,79. Pleiteou pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário; pela declaração de nulidade do contrato; condenação do réu à devolução, em dobro, dos valores descontados da aposentadoria do Autor e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2918100), o requerido suscitou, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da demanda; ausência de interesse de agir; prejudicial de mérito (decadência). No mérito, alegou a validade da contratação do cartão de crédito consignado; aduziu que a quantia foi disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (TED), em conta corrente do autor. Afirmou que restou disponibilizado, mediante saque, ainda, em julho de 2021, outro valor na conta bancária do autor no montante de R$ 3.799,00. Aduziu o descabimento da devolução dos valores e a inexistência de danos morais. Requereu a improcedência dos pleitos autorais e formulou pedido contraposto para que sejam restituídos ou compensados os valores recebidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2918141), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência, razão pela qual: a) DETERMINO a suspensão dos descontos feitos pelo requerido, no que toca aos contratos de nºs 0229737891141 e 02293917734560030721; b) DECLARO a inexistência dos contratos de nºs 0229737891141 e 02293917734560030721, formalizado pelo Requerido em nome do Requerente; c) CONDENO o Requerido (BANCO PAN S.A.) a pagar ao Requerente (LEONARDO PEREIRA LOBO): c.1) o valor de R$ 3.589,38 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento; c.2) o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; d) AUTORIZO a compensação, podendo o Banco PAN abater do valor dos danos morais ora fixados, o valor transferido para a conta bancária do autor 3.799,00 (três mil, setecentos e noventa e nove reais) (Id. 8289186).

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a expedição de ofício aos cadastros do SPC/SERASA/SERASA/SERASA EXPERIAN para que retirem o nome da parte requerente de seus cadastros, em relação ao débito discutido nos autos.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (ID. 2918150). Em suas razões, alegou a legitimidade do contrato, que se deu de forma digital, sendo que o autor tinha ciência dos termos contratados. Sustenta a impossibilidade de rescisão do contrato, sendo necessária a quitação do negócio jurídico e alega a ausência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que a restituição dos valores descontados do benefício do autor sejam na forma simples, e não em dobro, bem como que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2918162), ocasião em que comunicou o descumprimento da tutela antecipada, bem como alegou a ausência de consentimento para contratação do cartão de crédito na modalidade consignada, entendendo por correta a nulidade do contrato e a condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais na forma arbitrada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no benefício previdenciário do autor.

Não obstante, através das provas colacionadas pelo autor, entendo que este autorizou, apenas, o recebimento de cartão de crédito comum, diferente do efetivamente contratado, que se trata de cartão de crédito consignado, o qual permite os descontos em folha, nos limites da reserva de margem consignável. Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Dito isso, tenho que é verossímil a alegação autoral de que foi surpreendido por transferência de valores para sua bancária e pela informação do Requerido de que adquiriu cartão de crédito na modalidade consignada, sendo que, muito embora tenha a parte autora aderido ao serviço de cartão de crédito, não quer dizer que tinha ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, aliás não há nos autos quaisquer provas (ônus que competia o requerido, o qual não se desincumbiu) de que tenha esclarecido de forma pormenorizada as diferenças do cartão consignado contratado e os demais serviços de cartão de crédito existentes no mercado e como se dariam os pagamentos, o que leva a crer que de fato a parte autora acreditou que se tratava de cartão de crédito convencional, já que havia sido procurado pelo requerido com a oferta do serviço de cartão de crédito.

Ademais, acerca da alegada solicitação de saque no valor de R$ 3.799,00, que ensejou no contrato de nº 748036029, verifico que o requerido não logrou êxito em demonstrar que de fato foi feita a solicitação pelo autor, tendo em vista que apenas acostou aos autos
prints
da tela sistêmica do banco (ID. 2918102).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano
in re ipsa
que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da má-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar o cartão de crédito comum, diferente do consignado.

Quanto à restituição dos valores descontados do benefício do autor, entendo que deve ser mantida a condenação à restituição em dobro, pois, verifico,
in casu,
o autor informou ao banco que não queria a continuidade do cartão de crédito, somado ao fato que devolveu ao banco o valor depositado em sua conta, conforme ID. 2918020), e ainda assim, a instituição financeira permaneceu efetuando os descontos, mantendo o cartão ativo.

Como mencionado pela magistrada de piso, “
a fraude na realização de um contrato à revelia do consumidor, seguido de consignação de margem e desconto junto ao seu benefício previdenciário são situações que fogem da normalidade, inexistindo quaisquer resquícios de boa-fé nas cobranças”.

Ademais, saliento que a conduta do requerido foge ao que se espera no que concerne à boa-fé contratual, sendo aplicável ao caso a restituição em dobro, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (EAREsp 676608/RS), senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO." (EAREsp 676608 / RS, Relator(a) Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador: CE - CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação: DJe 30/03/2021)

Por fim, acerca da indenização por danos morais, o valor deste tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.